Tribunal: TJDFT
Processo: 0753818-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO. VARA DE AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA E MANDADO DE INTIMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante estabelece a primeira parte do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal.
2. Na hipótese dos autos, não se trata de declínio de competência, mas tão somente de mero cumprimento de alvará de soltura e intimação da reeducanda da decisão concessiva de livramento condicional, proferida pelo Juízo Deprecante. Sendo assim, não obstante o conteúdo referido na deprecata abranger matéria afeta à execução penal, a competência é da Vara de Precatórias, cuja matéria foi incorporada à Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal (Portaria CG n° 154/23).
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal).